Tribunal: TJDFT
Processo: 0711280-08.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. CAPITAL DE GIRO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. GARANTIA FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DOMINIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. REGULARIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PREVISÃO LEGAL. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. RELAÇÃO EMPRESARIAL. VALIDADE. COMPENSAÇÃO. RECIPROCIDADE DE CRÉDITOS E DÉBITOS. VIABILIDADE.

I. Não se subordina ao Código de Defesa do Consumidor relação jurídica consubstanciada em empréstimo, na modalidade "capital de giro", contraído por sociedade limitada para o desempenho de sua atividade empresarial.

II. É válida a constituição em mora do devedor fudiciante promovida mediante intimação que atende ao disposto no artigo 26, § 1o, da Lei 9.514/1997.

III. De acordo com o artigo 4o, inciso IX, da Lei 4.595/1964, operações de crédito realizadas por instituições financeiras não estão adstritas a limitação da taxa de juros compensatórios.

IV. Consoante o disposto nos artigos 5o da Medida Provisória 2.170-36 e 28, § 1o, inciso I, da Lei 10.931/2004, na cédula de crédito bancário é admitida a capitalização mensal de juros.

V. Na cédula de crédito bancário pode ser estipulado critério de pagamento ou ressarcimento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 28, § 1o, inciso IV, da Lei 10.931/2004.

VI. Não se cuidando de relação consumerista, a contratação de seguro de proteção financeira não pode ser considerada ilegal, sobretudo quando não se impõe seguradora específica.

VII. O crédito resultante da condenação judicial deve ser compensado com o débito do tomador do empréstimo.

VIII. Ante a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, descabe cogitar da repetição em dobro do indébito prevista no seu artigo 42, parágrafo único.

IX. Recurso desprovido.